Tribunal: TJDFT
Processo: 0003321-87.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL OU EXPLOSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça, diante das declarações harmônicas da vítima, coerentes com o depoimento testemunhal e com os elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva.
2. Não caracteriza crime de dano a conduta do cônjuge (ou consorte) que destrói, inutiliza ou deteriora coisa atinente ao patrimônio comum do casal, por não se vislumbrar hipótese de deterioração de “coisa alheia”. Precedente.
3. Evidenciada a ocorrência de erro material no tocante à indicação do fundamento legal da circunstância agravante de ter sido o crime de ameaça cometido contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), a correção é medida que se impõe.
4. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena pela incidência da agravante da violência doméstica, impõe-se a adequação.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, que declarou ser pedreiro, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o acusado da imputação relativa ao crime do artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal (dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal), e, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher), corrigir o erro material no tocante à circunstância agravante incidente na espécie e diminuir o quantum de majoração da pena por força da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (relações domésticas), reduzindo-lhe a pena total de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, bem como diminuir a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima de 1/2 (meio) salário mínimo para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).